Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Se a parte pretende obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial – relatórios médicos – não apontam haver emergência ou urgência – é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante.
Com efeito, o médico assistente não elencou a presença de quaisquer riscos à saúde da demandante associados à demora na realização da cirurgia, sendo digno de nota que tal procedimento foi recomendado há aproximadamente um ano, como acertadamente apontou o magistrado a quo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.